Tribunal: TJPA
Processo: 0812673-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812673-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ARTIGO 217-A (POR TRÊS VEZES) C/O ARTIGO 69 TODOS DE CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. NÃO CONHECIDO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PRISÃO PREVENTIVA.IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA NESTA EXTENSÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É entendimento pacificado, que
incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido
, com destaque para a acusação falsa de crime, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída;

2. incabível a assertiva de Fundamentação genérica para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte, e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em videoconferência, ocorrida aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em prol do paciente
D. G. R. DA S.
, contra ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos do processo nº
0801662-66.2021.8.14.0065.

Consta da impetração, que o paciente foi preso em razão de ter supostamente cometido o crime do
art. 217-A, do CPB
, em desfavor de sua enteada, I. L. M.

Esclarece que o paciente tem sido alvo de perseguição por parte da família da suposta vítima, após ter requerido na justiça seus direitos trabalhistas, da época em que laborou na empresa de JORDELÂNIA KISSA LIMA BARROS, sua ex-companheira.

Afirma que dias antes da audiência trabalhista foi vítima de tentativa de homicídio perpetrada pelo genro de sua ex-esposa e companheiro da suposta vítima do crime de estupro.

Alega que a
prisão preventiva está calcada na gravidade abstrata
da conduta atribuída ao paciente.

Aduz que as medidas protetivas aplicadas contra o paciente estão sendo cumpridas integralmente e vem participando de todos os atos processuais.

Assevera que o paciente, que é réu primário, exerce trabalho lícito, possui residência fixa, portador de bons antecedentes, preenche os requisitos necessários para conversão da prisão.

Dessa maneira, requer a concessão da liminar, a fim de que seja restituída a liberdade do Paciente de imediato, pois restou evidente que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora
. O
trancamento da ação penal
, tendo em vista a
acusação falsa de crime
. Caso não seja este o entendimento, pugnou pela
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal
. Pleiteia a sua intimação para
sustentar oralmente
.

O feito foi redistribuído a Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão de meu afastamento por motivos de férias regulamentares, e em 08.09.2022, indeferiu a liminat pleiteada, solicitou informações a autoridade coatora, em seguida à Manifestação do
Parquet
de 2º grau, e após o retorno dos autos a minha relatoria.

Prestadas as informações, na data de 15.09.2022, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) 1. N. processo criminal - 0801662-66.2021.8.14.0065

2. Capitulação penal - artigo 217-A (por três vezes) c/o artigo 69 todos de Código Penal.

3. Acusado - D. G. R. DA S.

A Policia Civil do Estado Pará, através do Delegado Max Muller de Melo Bezerra, delegado titular do município de Xinguara/PA, instaurou Inquérito Policial n° 215/2021,100330-4 com o escopo de apurar estupro de vulnerável praticado supostamente por Diego Gabriel Rodrigues da Silva em fase da menor I.L.M.

Em ID 29922811, o Ministério Público do Estado do Para, por meio da Promotora de Justiça requereu a Produção Antecipada de Prova.

Em audiência designada para o dia 10 de agosto de 2022, foi ouvida a vítima com a presença da equipe multidisciplinar.

O Ministério Público requereu pela decretação da prisão preventiva de D. G. R. da S., com fundamento na garantia de ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista indícios de autoria e materialidade.

Este Juízo, com fundamento legal, acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva de D. G. R. da S..

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Diego Gabriel Rodrigues da Silva, como incurso no artigo 217-A do CP, ao menos três vezes).

Denúncia recebida em 22 de agosto de 2022. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida, a
denegação
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal do paciente.

Considerando que o presente feito apura a suposta prática de crime contra a dignidade sexual,
determino
que a Secretaria tome as devidas providências para que o mesmo tramite em segredo de justiça, conforme previsão expressa do art. 234-B, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do writ.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente ante a
prisão preventiva estar calcada na gravidade abstrata
do delito.

Requer, o
trancamento da ação penal
, tendo em vista a
acusação falsa de crime
.

Alega que o paciente possui
predicados subjetivos favoráveis
.

Por fim, pugnou pela
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do Código de Processo Penal
.

Inicialmente cumpre destacar que o
pedido de trancamento de ação penal, em razão da acusação falsa de crime
, requer análise de fatos e provas, o que não é cabível em
habeas corpus
.

É entendimento pacificado, que
incursões acerca da suposta fragilidade do arcabouço probatório produzido
, com destaque para a acusação falsa de crime, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, julgo que o tema aqui trazido não pode ser solucionado na via estreita do remédio heroico, uma vez que o
Habeas Corpus
não constitui o instrumento adequado para o exame de fatos e provas.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NA PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA REQUERIDA POR OUTRO MEMBRO DO PARQUET. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento no sentido de que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.

2. Não há falar em inépcia da denúncia que atende aos requisitos descritos no artigo 41 do CPP, visto que contém a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, tipificação do delito e rol de testemunhas.

3. Na hipótese, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal se as alegações quanto à ausência de justa causa e atipicidade da conduta se referem a fatos controvertidos, cuja instrução criminal sequer foi iniciada em juízo. Assim, a análise da veracidade das condutas atribuídas ao recorrente e das alegações deduzidas pela defesa - notadamente acerca da falta de credibilidade da versão apresentada pela vítima e da imprescindibilidade de exame pericial - reclama, inevitavelmente, o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é defeso na via eleita, de modo que somente com a instrução criminal, com a cuidadosa avaliação da prova, será possível esclarecer as teses defensivas.

4. Em razão da independência funcional conferida aos membros do Ministério Público (prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal), esses não estão vinculados às diligências anteriormente pleiteadas por seus antecessores, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade em razão da formação da opinio delicti pelo Promotor de Justiça subscritor da denúncia, a partir dos elementos de informação amealhados na fase inquisitorial, ainda que pendente diligência requerida por sua antecessora.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 170.322/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)
(grifo nosso)

Dessa maneira,
não conheço
do pedido de trancamento da ação.

Já quanto a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente sob a afirmação de que a
prisão preventiva estar calcada na gravidade abstrata
do delito.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação (Transcrição da mídia ID
11184728
):

“(...) Unindo os fatos que foram relatados, que precisam ser, sem dúvida, melhor apurados, eu entendo por acolher o pedido do Ministério Público, e determinar a prisão preventiva do acusado, isso tem previsão do art. 312 do CPP, pois existe a previsão de que seja garantida a ordem pública e a instrução do processo, além do que o art. 313, entre as diversas hipóteses, prevê também que a violência domestica seja feita cessar pro meio da prisão preventiva. No atual estado das coisas, fatos até então apurados, eu compreendo que, então concluindo a prisão é medida que se impõe, considerando em resumo que as medidas cautelares diversas da prisão, nesse momento, não se mostram suficientes para fazer garantir a integridade física, psíquica e moral da suposta vítima (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, a vítima teria sido violentada pelo padrasto ao menos por três vezes, vindo, inclusive, conforme consta da mídia juntada pela defesa, a mudar de residência com medo do ora paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de Fundamentação genérica para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Não se pode olvidar que a adolescente seria enteada do paciente, o qual se valeu de relações familiares e da facilidade de acesso ao local de moradia da menor, podendo ter acesso facilmente à vítima sem ser incomodado ou levantar suspeitas.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do acusado para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima, como se já não bastassem os danos de ordem física e psicológica causados à menor, bem como, para a conveniência da instrução criminal, já que, de acordo com o relatado, consta, nos autos, o medo da vítima em face do réu.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIAS A SEREM ANALISADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. SEGURANÇA DA VÍTIMA.

1. Sobre a não realização da audiência de custódia, não tendo o Tribunal de origem analisado a matéria, descabe o exame inaugural pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A nulidade do reconhecimento pessoal é controvérsia cujo deslinde não se faz por mera análise documental, como exigido na via estreita do habeas corpus. Necessária, no caso, a produção de prova, de modo a aferir com segurança a autoria (ou não) delitiva, o que será feito no curso da instrução da ação penal, ainda não realizada.

3. Não há ilegalidade na custódia cautelar devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, como na espécie. Nesse sentido: AgRg no HC 696.157/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021; RHC 111.889/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/6/2019.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 167.079/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)
(grifo nosso)

Outrossim, impende destacar que, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, no dia 09.11.2022, o Magistrado
a quo
, analisou o pedido de revogação de preventiva e manteve a medida extrema. Vejamos:

“(...)
MM Juiz, Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA SOUZA.

O requerente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, do ano de 2015 até o ano 2020, por ter mantido conjunção carnal e ato libidinoso com I. L. M., consistente penetrar seu pênis em sua vagina e passar a mão em sua vulva e corpo, conforme se vê no depoimento especial da ofendida gravado em mídia (Id nº 74164061 e ss.), o que ensejou a decretação da custódia preventiva do requerente.

Em síntese, o requerente pleiteia a revogação da prisão preventiva argumentando que restam ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar.

O pedido da defesa não deve prosperar, devendo ser mantida a prisão preventiva do acusado.

O estupro de I.L.M, criança à época dos fatos, levado a cabo pelo próprio padrasto é um fato que causa repugnância e revolta, sendo que a manutenção do acusado em liberdade afrontaria a ordem pública e abalaria significativamente a confiança nas instituições de persecução penal.

Manter o acusado em liberdade nesse caso, que chocou a sociedade local, seria para os leigos, de certa forma, uma “carta branca” ao cometimento de crimes, visto a gravidade dos fatos e a ousadia da perpetração da conduta, que incluiu o padrasto da vítima.

Ademais, o feito ainda encontra-se na fase de instrução, de modo que a liberdade do acusado poderá dar espaço ao mesmo para que cause intimidação das testemunhas que prestarão depoimento perante juízo.

Ainda, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo depoimento especial (Id nº 74164061 e ss., identificando o autor dos fatos e narrando a conduta perpetrada), bem como demais documentos contido nos autos.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código Penal, também prevê a possibilidade prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Assim, preenchidos os requisitos legais – prova da materialidade do crime e indícios candentes de autoria –, e previstos os fundamentos estatuídos nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, – garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –, mister a sua segregação provisória a fim de prover uma rápida e efetiva ação da Justiça.

Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do acusado, pelas razões de fato e de direito acima expostas. (...)”

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente a ordem, e
denego-a
na parte conhecida, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2022